Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TITULAR DO DOMÍNIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO.
I. A adjudicação compulsória repercute diretamente no domínio e assim só pode ser demandada do proprietário, ou seja, daquele em cujo nome o imóvel está inscrito no registro imobiliário, presente o disposto nos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil.
II. A ação de adjudicação compulsória, seja na sua vertente real (CC, art. 1.418) ou pessoal (CPC, art. 501), implica na transferência da propriedade imobiliária em caso de procedência, de maneira que só pode ser ajuizada em face daquele que, por se qualificar juridicamente como proprietário, pode operá-la.
III. Apelação desprovida.